Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702716-95.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MATHEUS ALEXANDRE MOURA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECEBIMENTO DE CELULAR DE PESSOA DESCONHECIDA PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – VALOR DESPROPORCIONAL – CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. 2. Narra a denúncia que, em 16/04/2021, por volta de 04h30, na Quadra 406, Recanto das Emas/DF, o réu “em inobservância ao dever de cuidado objetivo, adquiriu e recebeu coisa que, pela natureza e condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar, em posse do aparelho celular da marca XIAOMI, modelo Pocophone, Imei no 862665041380897, sem comprovar a procedência lícita do bem. O objeto pertence a WELLERSON (...) e fora subtraído momentos antes de ser localizado em poder do denunciado. Ao ser questionado sobre a origem do objeto, o denunciado afirmou que é proprietário de um bar, sendo que adquiriu o celular como quitação da dívida de um cliente, o qual desconhece o nome”. Por esses fatos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal. Contra a sentença absolutória, recorre o MPDFT. 3. Em suas razões recursais, alega o MPDFT comprovadas a materialidade e autoria do crime, sob o argumento de que o réu “em inobservância ao dever de cuidado objetivo, adquiriu e recebeu coisa cuja natureza, desproporção entre valor e preço e condição de quem a ofereceu, devia presumir ter sido obtida por meio de criminoso” (ID 44095202 - Pág. 4), razão pela qual postula a condenação do réu nos termos da denúncia. 4. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese. 5. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do estão comprovadas pela ocorrência policial n.o 2.990/2021-0 – 27aDP (ID 44095139), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 44095140 - Pág. 1), pelo termo de restituição (ID 44095141 - Pág. 1), bem como pelas provas orais colhidas. Na delegacia, o proprietário do aparelho de celular encontrado na posse do réu afirmou que, ao sair de uma farmácia, foi roubado por um indivíduo com um cabo e vassoura e que lhe ordenou a entrega do aparelho. Aduz que rastreou seu telefone celular e acionou a polícia militar, que o acompanhou até o local onde o aparelho estava, todavia, o telefone não estava na posse da mesma pessoa que o roubara (ID 44095139 - Pág. 3). Em seu depoimento na fase inquisitorial, o réu afirmou ser empresário em um pequeno comércio de venda de bebidas alcoólicas; que um indivíduo consumiu diversas cervejas na companhia de algumas mulheres, pagou apenas parte da dívida e prometeu quitar o restante (R$ 70,00) depois; na madrugada do dia dos fatos, o devedor voltou lhe entregou o aparelho de celular sem informar a procedência e pediu que lhe pagasse a quantia de R$ 220,00 como diferença para que ficasse com o aparelho e quitasse a dívida anterior. Afirma ter aceitado o bem para quitar o débito e ter um telefone para seus filhos usarem (ID 44095139 - Pág. 4). Ainda na fase policial, a testemunha Marcos, policial militar condutor do flagrante, asseverou que a guarnição foi acionada pela vítima do roubo do celular e que, ao chegarem na localização do telefone, o réu afirmou ter recebido o bem como pagamento de uma dívida (ID 44095139 - Pág. 3). Em juízo, o réu não foi ouvido (teve sua revelia decretada) e as testemunhas (policiais condutores do flagrante) foram uníssonas quanto ao fato de o réu estar na posse do aparelho (IDs 44095192 e 44095193). A vítima, por seu turno, afirmou que foram apreendidos vários aparelhos no local, com várias, pessoas, inclusive o seu, porém não viu com quem estava o seu celular. Nesse toar, a confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos judicializados da vítima e dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito. 6. Lado outro, entende-se que o acusado não agiu com a devida cautela ao receber, de pessoa sobre a qual não possuía maiores informações, aparelho celular sem exigir nota fiscal e recibo, com o intuito de quitar uma dívida. Além disso, consoante interrogatório na delegacia, o réu adquiriu o bem por R$ 290,00 (R$ 70,00 do pagamento da dívida somado a R$ 220,00, que disse ter pago ao indivíduo), valor evidentemente desproporcional ao preço de mercado do aparelho, isso porque, como consignou o Ministério Público em suas razões recursais, basta uma simples consulta na internet para verificar que um novo, da mesma marca e modelo, custa aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, constata-se que, pelas circunstâncias em que o bem foi adquirido, deveria o apelado presumir que se tratava de objeto de crime. Precedentes: Acórdão 1656068, 07045072320218070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023; Acórdão 1655826, 07055800520228070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023). 7. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para condenar o réu como incurso no artigo 180, § 3o, do CP. 8. Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que não há nos autos indicação de especial relevo em relação aos critérios do art. 59, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, presente a confissão da reincidência (ID 44095181 - Pág. 4), deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a pena permanece no mínimo legal. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de diminuição da pena, torno a reprimenda definitiva em 1 mês de detenção. Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, em razão da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, II, do CP). 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu/recorrido como incurso no tipo penal do art. 180, § 3o, do CP, à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial semiaberto. 10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5°, caput, incisos LIV e XLVI da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido contrariou os princípios da liberdade, da individualização da pena e da dignidade humana. Afirma que o art. 44 do Código Penal é incompatível com o texto constitucional e pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a reincidência é genérica e possibilita tal substituição. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para revisão do julgado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal